Tribunal: TJMT
Processo: 1006809-97.2023.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006809-97.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RUDSON RAFAEL GOMES DE SOUZA - CPF: 705.216.691-70 (APELADO), ORIVALDO DA SILVA FILHO - CPF: 022.026.581-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. apelação criminal. furto simples. abuso de confiança. autoria não comprovada. recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que absolveu RUDSON RAFAEL GOMES DE SOUZA da imputação de furto simples, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Consta da denúncia que, em 29 de agosto de 2022, o réu, valendo-se de sua condição de prestador de serviço cadastrado, teria subtraído de canteiro de obras um aparelho celular, documento e cartões bancários da vítima. O Ministério Público sustentou a suficiência probatória para a condenação com base em imagens de segurança e posterior devolução indireta do bem, requerendo a reforma da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a condenação do apelado pelo crime de furto, nos termos da denúncia.

III. Razões de decidir

3. A condenação criminal exige prova segura, clara e consistente da autoria e da materialidade, sob pena de violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

4. As provas produzidas durante a instrução judicial, consistentes em relatos da vítima e testemunha, não foram capazes de demonstrar com segurança a autoria do delito, especialmente diante da ausência das imagens das câmeras de segurança apontadas como prova-chave.

5. A devolução do objeto subtraído por terceiro não identificado não supre a fragilidade probatória quanto à autoria.

6. A ausência do réu à instrução, a inexistência de interrogatório judicial e a ausência de prova direta submetida ao contraditório reforçam a dúvida quanto à autoria.

7. Diante da insuficiência de provas, impõe-se a manutenção da absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; CP, art. 155, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. Crim. nº 1000801-56.2024.8.11.0039, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 14/04/2025; STJ, REsp 363548/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 02/05/2005.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 1006809-97.2023.8.11.0002, que absolveu RUDSON RAFAEL GOMES DE SOUZA (“Rudson”) da imputação da prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Consta dos autos que, no dia 29 de agosto de 2022, por volta das 08h30min, o apelado, valendo-se de sua condição de prestador de serviço previamente cadastrado, teria adentrado o Condomínio Florais da Mata, em Várzea Grande/MT, e subtraído um aparelho celular Samsung A11, pertencente à vítima Orivaldo da Silva Filho. A vítima relatou que deixou o objeto sobre uma bancada na obra em que trabalhava, local reservado aos pertences de operários. Posteriormente, visualizou por imagens do circuito interno de segurança o momento em que o réu se aproximou, retirou o objeto e deixou o local com uma bicicleta. Após diligências, o aparelho foi devolvido por terceiro não identificado, supostamente a mando do próprio acusado, que permaneceu foragido à época.

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta a existência de elementos probatórios suficientes para a condenação do acusado, destacando o relato firme da vítima, a existência de imagens de vídeo e a devolução indireta do bem subtraído. Requer, assim, a reforma da sentença absolutória e a condenação do réu nos termos da denúncia (Id. 268273765).

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença absolutória, argumentando pela ausência de prova cabal da autoria e pela dúvida razoável a ser resolvida em favor do réu (Id. 266098324).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo provimento do recurso, asseverando que a autoria e a materialidade restaram suficientemente comprovadas para ensejar condenação (Id. 268273765).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De início, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
conheço
do apelo ministerial, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que Rudson foi denunciado por supostamente ter praticado o crime de furto simples pelo abuso de confiança, descrito no artigo 155,
caput
, do Código Penal. Consta da denúncia que, em 29 de agosto de 2022, por volta das 08h30, no condomínio Florais da Mata, em Várzea Grande/MT, o apelado teria subtraído, valendo-se da condição de prestador de serviços cadastrado na portaria, um aparelho celular, marca Samsung A11, um documento de identidade e dois cartões bancários pertencentes à vítima Orivaldo da Silva Filho.

O Ministério Público, inconformado com a sentença absolutória, interpôs o presente recurso.

I – Da absolvição por insuficiência probatória:

O recurso ministerial pugna pela condenação do apelado (art. 155,
caput
, do CP), nos termos da denúncia,
in verbis
:

“Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29.08.2022, por volta das 08h:30min., no condomínio Florais da Mata, localizado na rua Chapéu do Sol, bairro Petrópolis, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande-MT, o denunciado RUDSON RAFAEL GOMES DE SOUZA, vulgo ‘TÉTE’, agindo com consciência e vontade, mediante abuso de confiança, subtraiu para si ou para outrem, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, A11, cor preta, avaliado em R$1.299,00 (mil duzentos e noventa e nove reais), 01 (um) documento de identidade, e 02 (dois) cartões bancários, pertencentes à vítima Orivaldo da Silva Filho.

Apurou-se que, na data e local dos fatos, o denunciado se dirigiu até ao condomínio mencionado, e valendo-se da sua condição de prestador de serviço cadastrado na portaria, adentrou no local.

Infere-se que a vítima encontrava-se tralhando em uma obra no interior do condomínio e, para tanto, deixou seu aparelho celular em cima de uma bancada próxima.

Nesse ínterim, o denunciado se aproximou da vítima, procurando por trabalho e, após ser informado que no momento não havia, ele saiu do local.

Logo em seguida, a referida vítima percebeu que seu aparelho celular não mais se encontrava onde havia deixado, e acionou a administração do condomínio para ter acesso as câmeras de segurança, sendo que pelas imagens foi possível verificar o denunciado surrupiando seu aparelho celular, juntamente com seu documento pessoal e cartões bancários.

Extrai-se dos autos que, em diligências policiais, através das imagens captadas pelas câmeras de vigilância, foi possível identificar o denunciado e, assim, efetuaram-se tentativas de localizá-lo. No entanto, os investigadores de polícia não lograram êxito.

Consta, ainda, dos autos, que o denunciado pediu para que seus familiares devolvessem o aparelho celular subtraído da vítima, o que fora feito, salientando-se que esta reconheceu o seu aparelho celular entregue como sendo o mesmo que lhe fora subtraído.”

A apelo ministerial sustenta, em suma, a existência de provas robustas que demonstrariam a autoria e a materialidade delitiva, alegando que as imagens das câmeras de segurança, aliadas à recuperação posterior do bem subtraído, seriam suficientes para embasar a condenação

Sem razão, contudo.

Inicialmente, cumpre destacar que a condenação criminal exige prova clara, segura e convincente quanto à autoria e materialidade delitivas. O princípio constitucional do
in dubio pro reo
impõe ao julgador que, existindo dúvida razoável, a decisão judicial deve favorecer o acusado. Tal orientação está expressamente consagrada no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, que prevê a absolvição por insuficiência probatória.

Com efeito, observa-se dos autos que, embora a materialidade do delito esteja minimamente demonstrada pelo boletim de ocorrência e pelo auto de avaliação indireta do bem subtraído, a autoria delitiva atribuída ao apelado não encontra sustentação segura nas provas produzidas durante a instrução judicial.

Neste sentido, destaco trecho relevante da sentença absolutória, que assim consignou:

“A materialidade da conduta criminosa está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 110880428), auto de avaliação indireta (Id. 110880434), além das demais declarações colhidas durante a fase policial.

Entretanto, após detida análise de todo o conjunto probatório, constata-se que a instrução criminal não foi exitosa em demonstrar satisfatoriamente a autoria delitiva em relação ao acusado Rudson Rafael Gomes de Souza.

Quando ouvida em juízo, a vítima Orivaldo da Silva Filho confirmou que viu o suspeito nas câmeras do condomínio e que ele parecia suspeito. Ele estava trabalhando no local e, ao descer, percebeu que seu celular havia sido subtraído. Afirmou, ainda, que não teve prejuízos com seus documentos ou cartões bancários, pois conseguiu bloqueá-los e não conhecia o suspeito antes do ocorrido.

A testemunha Wilmo Camargo Fernandes, em juízo, relatou que Rudson Rafael Gomes de Souza após entrar no local sob o pretexto de procurar emprego e que a vítima percebeu a falta do celular após ver as imagens das câmeras de segurança, que mostraram o suspeito entrando e saindo do local. Após a investigação, o celular foi devolvido à vítima, embora o suspeito não tenha se apresentado.

Por sua vez, o acusado não foi interrogado ante a decretação de sua revelia.

Deste modo, em que pesem os elementos informativos colhidos na fase investigativa, constata-se que, durante a instrução processual, as provas produzidas se mostram insuficientes para sustentar o édito condenatório, eis que não fora produzida sob o crivo do contraditório.

Outrossim, embora tenha sido efetuado termo de entrega da res furtiva à vítima (Id. 110880433), o que demonstra a materialidade do fato, verifica-se que a autoria restou prejudicada, pois não há informações de como se chegou à sua localização e tampouco em posse de quem foi encontrado.

Dessa maneira, existe fundada dúvida quanto à autoria do delito de furto descrito na denúncia. Portanto, as provas produzidas não fornecem o respaldo necessário para o édito condenatório, sendo certo que incumbia à acusação comprovar a autoria do crime, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, considerando que o benefício da dúvida sempre irá vigorar a favor do réu, em observância ao princípio do in dubio pro reo, não verifico nos autos elementos que forneçam o respaldo necessário para o édito condenatório de Rudson Rafael Gomes de Souza.”

De fato, em juízo, a vítima Orivaldo confirmou apenas ter visto alguém suspeito nas imagens das câmeras do condomínio, sem reconhecer diretamente o apelado como autor do crime. Não obstante, as diligências policiais não lograram êxito em identificar com clareza absoluta que o apelado foi o responsável pela subtração dos bens, tampouco esclareceram suficientemente as circunstâncias da devolução posterior da
res furtiva
.

Além disso, inexplicavelmente, um elemento importante para a formação do édito condenatório não foi incluído nos autos para apreciação judicial: as imagens das câmeras de segurança do local onde ocorreu o delito.

Registre-se que, os depoimentos colhidos, em sua maioria sem o crivo do contraditório, baseiam-se fortemente nas supostas imagens das câmeras do condomínio, as quais teriam permitido a identificação do acusado como autor do delito. Assim, a ausência de elemento probatório de tamanha relevância compromete, de forma significativa, a segurança da conclusão sobre a autoria delitiva.

O entendimento jurisprudencial sedimentado é no sentido de que:

“A condenação criminal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade. Diante da dúvida razoável sobre a autoria, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo e a manutenção da absolvição (...) Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, deve ser ratificada a absolvição do réu quando, ao final da instrução processual, o conjunto probatório se revela frágil e incerto, ensejando a aplicação do princípio in dubio pro reo.” (TJMT, Apelação Criminal nº 1000801-56.2024.8.11.0039, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 17/04/2025).

A propósito, também relevante mencionar a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“A condenação requer certeza, sub
'specie universalis'
, alcançada com prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador” (STJ, REsp 363548/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. em 2/5/2005).

No caso em apreço, as provas produzidas sob o crivo do contraditório não alcançam o grau de certeza exigido para a formação de um juízo condenatório seguro. As imagens obtidas, somado a ausência do suposto vídeo, são insuficientes para afirmar, sem dúvidas razoáveis, a identificação do apelado como autor da subtração. Ademais, a circunstância da devolução do bem por terceiros desconhecidos também não é capaz de suprir a lacuna probatória sobre a autoria.

Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci esclarece que, diante da insuficiência de prova para a condenação, imperativa é a absolvição, prevalecendo o interesse do réu em observância ao princípio
in dubio pro reo
:

“Prova insuficiente para a condenação é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45).

Diante dessas considerações, verifico que o conjunto probatório produzido durante a instrução judicial não se revela suficiente para sustentar um édito condenatório seguro, impondo-se, assim, a manutenção da absolvição decretada pelo Juízo singular.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a sentença absolutória recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025